Tribunal: STF
Processo: HC 264429
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.